Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704435-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO AGRAVADO: MARCELA TEIXEIRA THOME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0700141-15.2024.8.07.0018, deferiu o pedido liminar formulado pela parte impetrante, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que a impetrante não possui direito líquido e certo à bonificação. Defende a validade do edital que limita a pontuação adicional para as modalidades de residência de acesso direto. Ressalta que a Resolução no 02/2015, estabelece que a política de pontuação adicional deve ser direcionada a programas de acesso direto. Afirma que a impetrante não solicitou à banca examinadora a bonificação objeto da lide, inexistindo, portanto, interesse jurídico para a impetração de mandado de segurança, uma vez que não houve indeferimento de eventual pedido administrativo. Discorre sobre o princípio da vinculação ao edital e sobre a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo. Assevera que o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 veda a concessão de medida liminar quando esta enseja o esgotamento do objeto da pretensão, como se contata na hipótese em apreço, em que foi deferida medida antecipatória em seu desfavor com caráter manifestamente satisfativo e irreversível. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. O recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 183409136 – autos de origem): Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por MARCELA TEIXEIRA THOMÉ contra ato atribuído à DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) e ao DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, com vistas a obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a bonificação de 10% na sua nota em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil e pela inclusão do seu nome na lista do PROVAB. Segundo consta da petição inicial, a impetrante se candidatou à residência médica, para a especialidade de Clínica Médica, por meio do processo seletivo para ingresso nos programas de Residência Médica do Distrito Federal (SES-DF), cujo edital estabeleceu a bonificação de 10% aos candidatos que participaram do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC), mas sem contemplar a referida bonificação para os candidatos que participaram, por no mínimo um ano, de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação, nos termos do § 2o do art. 22 da Lei Federal n.12.871/13. Ainda segundo a narrativa descrita na inicial, a impetrante participou por mais de um ano do Programa Mais Médicos do Brasil e teve o seu nome incluído na lista do PROVAB, mas, mesmo assim, não foi contemplada com o bônus de 10%, o que caracterizaria preterição ilegal, especialmente porque o seu nome consta na a lista divulgada pelo Ministério da Educação de médicos aptos a utilizarem a bonificação adicional em todos os processos seletivos de residência médica, nos termos da Lei Federal n. 12.871/13, razão pela qual ajuizou a presente ação mandamental para resguardar o direito líquido e certo que entende ter sido violado. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 183370166). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão da liminar. Em se tratando de Mandado de Segurança cujo objeto diz respeito ao exame da legalidade das normas editalícias, insta destacar que, em deferência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital faz lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os interessados, cabendo ao Poder Judiciário tão somente avaliar se as regras objetivamente estabelecidas estão de acordo com a legislação de regência, sob pena de indevidamente se imiscuir no mérito administrativo. Partindo dessas diretrizes, constata-se, em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, ao estabelecer a pontuação adicional de 10% (dez por cento) para os candidatos que participaram de programas e projetos de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, promovidos em parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, o instrumento convocatório restringiu a bonificação à participação no Programa de Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC), omitindo-se quanto ao acrescimento de pontuação aos candidatos que participaram do Programa Mais Médicos, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 22, §2o, da Lei Federal n. 12.871/2013, consoante se observa da transcrição das disposições editalícias a seguir (ID 183370161, p. 14): 13. DA PONTUAÇÃO ADICIONAL RELATIVA AO PROGRAMA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) 13.1. Conforme Lei Federal de no 12.871/13, candidatos que tenham concluído ou previsão de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade até 29/02/2024, poderão receber pontuação adicional de 10% nas notas obtidas nas fases 1 e 2 do processo seletivo. 13.1.2 Para obter a pontuação descrita, o candidato deverá, no momento da inscrição, preencher o campo específico que declare a participação e enviar a documentação comprobatória para o link, que estará disponível no endereço eletrônico www.iades.com.br. 13.1.3 A pontuação adicional de que trata o subitem anterior não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista por este edital. Como o processo é composto por duas fases, a bonificação será aplicada na primeira fase após a classificação, ou seja, para os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da nota da prova. 13.1.4 Na segunda fase receberá bonificação o candidato que não obtiver nota zero no currículo, e não podendo a nota com a bonificação ultrapassar o valor máximo do currículo que é de 10(dez) pontos. 13.1.5 Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% (dez porcento), o candidato que já tiver iniciado programa de residência médica, por meio de utilização de tal pontuação. 13.1.6 Será vedada a utilização da pontuação adicional para ingresso em mais do que um programa de residência médica. 13.1.7. Caso haja comprovação da utilização prévia da pontuação com início em programa de residência médica anterior, a pontuação adicional será excluída, ainda que o candidato já esteja matriculado, de modo que a depender da reclassificação, o candidato poderá ter sua matrícula cancelada. 13.1.8. A pontuação adicional de que trata o subitem anterior não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista por este edital. 13.1.9. Não haverá somatório de percentual, portanto o candidato que tiver participado de mais de um programa terá no máximo10% (dez por cento) de acréscimo nas notas. 13.2. Os candidatos que não apresentarem a documentação comprovando sua participação PRMGFC no momento previsto para a comprovação ou que não solicitarem a pontuação adicional, no link do processo seletivo, não terão a pontuação adicional computada. A omissão eloquente da Administração Pública, a priori, reveste-se de censurável ilegalidade por exceder os limites do poder regulamentador, justificando a intervenção jurisdicional, decorrente controle de legalidade – e não de mérito – dos atos administrativos, em consonância com o recente entendimento perfilhado pela 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em situação fática idêntica à dos autos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (LEI N.o 12.781/13). POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL PELA CANDIDATA. PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM REGIÕES PRIORITÁRIAS PARA O SUS. REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EM 1 (UM) ANO. ATENDIMENTO. OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. BONIFICAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). RESOLUÇÃO CNRM N.o 02/2015. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. EXCESSO DO PODER REGULAMENTADOR. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. 3. Incorporado o PROVAB ao Programa Mais Médicos do Brasil, ressoa legítima a concessão da bonificação prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, também aos participantes do Programa Mais Médicos, conforme, inclusive, informa o Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do programa, afigurando-se desarrazoada e ilegítima a não asseguração aos participantes de certame seletivo para residência médica o direito de requerer a utilização da pontuação adicional. 4. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime. (TJ-DFT, PRIMEIRA TURMA CÍVEL. APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA 0719356-45.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 06/11/2023) Revolvendo tais considerações para o caso concreto, ressoa da prova pré-constituída que a parte impetrante participou do Programa Mais Médicos para o Brasil, tendo desempenhado as suas atividades de integração ensino-serviço no município de Uruaçu/GO, no período de 14/12/2018 a 12/03/2020, bem assim que o seu nome consta na lista do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB (IDs 183370162 e 183370163), circunstâncias que, em princípio, se amoldam ao precedente acima citado. Para além da demonstração da probabilidade do direito, a urgência é ínsita à situação controvertida, na medida em que, nos termos do item 18.1 do instrumento convocatório, entre os dias 14 e 16 de janeiro de 2024, será disponibilizado o sistema informatizado para a escolha das instituições de preferência dos candidatos, cuja seleção levará em conta justamente a ordem de classificação (ID 183370161, p. 15), caracterizando-se, por isso mesmo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nas razões expendidas, e sem que o entendimento aqui adotado vincule o juízo de cognição exauriente, DEFIRO A LIMINAR para determinar às autoridades apontadas como coatoras que procedam à atribuição de pontuação adicional às notas obtidas pela impetrante no certame, alterando a sua classificação no resultado final do processo seletivo, ressalvada a hipótese em que a bonificação de 10% (dez por cento) a ser agregada ultrapasse a pontuação máxima possível de ser obtida. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídico de direito público interessada, devendo a Secretaria da vara, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público para oferecimento de parecer, nos termos do art. 12, caput, da Lei Federal n. 12.016/09. Em deferência à celeridade na prestação jurisdicional, atribuo à presente decisão força de MANDADO/OFÍCIO. Intimem-se. (destaques no original) Conforme informado pela parte impetrante, ora agravada, o Edital Normativo no 1 – RM-1/SESDF/2024, de 30 de outubro de 2023, que disciplina o Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), não contempla a bonificação de 10% (dez por cento) para aqueles que participaram do Programa Mais Médicos. O referido edital, no que se refere à bonificação pela participação do candidato no Programa Mais Médicos, nada dispôs. Confira-se: 13. DA PONTUAÇÃO ADICIONAL RELATIVA AO PROGRAMA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) 13.1. Conforme Lei Federal de no 12.871/13, candidatos que tenham concluído ou previsão de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade até 29/02/2024, poderão receber pontuação adicional de 10% nas notas obtidas nas fases 1 e 2 do processo seletivo. 13.1.2 Para obter a pontuação descrita, o candidato deverá, no momento da inscrição, preencher o campo específico que declare a participação e enviar a documentação comprobatória para o link, que estará disponível no endereço eletrônico www.iades.com.br. 13.1.3 A pontuação adicional de que trata o subitem anterior não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista por este edital. Como o processo é composto por duas fases, a bonificação será aplicada na primeira fase após a classificação, ou seja, para os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da nota da prova. 13.1.4 Na segunda fase receberá bonificação o candidato que não obtiver nota zero no currículo, e não podendo a nota com a bonificação ultrapassar o valor máximo do currículo que é de 10(dez) pontos. 13.1.5 Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% (dez porcento), o candidato que já tiver iniciado programa de residência médica, por meio de utilização de tal pontuação. 13.1.6 Será vedada a utilização da pontuação adicional para ingresso em mais do que um programa de residência médica. 13.1.7. Caso haja comprovação da utilização prévia da pontuação com início em programa de residência médica anterior, a pontuação adicional será excluída, ainda que o candidato já esteja matriculado, de modo que a depender da reclassificação, o candidato poderá ter sua matrícula cancelada. 13.1.8. A pontuação adicional de que trata o subitem anterior não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista por este edital. 13.1.9. Não haverá somatório de percentual, portanto o candidato que tiver participado de mais de um programa terá no máximo10% (dez por cento) de acréscimo nas notas. 13.2. Os candidatos que não apresentarem a documentação comprovando sua participação PRMGFC no momento previsto para a comprovação ou que não solicitarem a pontuação adicional, no link do processo seletivo, não terão a pontuação adicional computada. Por sua vez, a Lei no 12.871/2013, que institui o Programa Mais Médicos, em seu artigo 22, tem a seguinte redação: Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei n, 6.932, de 1981. § 3o A pontuação adicional de que trata o § 2o não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2o deste artigo. § 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5o desta Lei. § 5o Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput. (destacado) Colhe-se da leitura do artigo reproduzido que a participação no programa de saúde pública Mais Médicos concede ao médico o direito à bonificação de 10% (dez por cento) nas notas de todas as fases de seleção pública dos programas de residência médica. Da expressa disposição legal decorre a plausabilidade do direito da impetrante, uma vez que na condição de participante do Programa Mais Médicos, por período superior a um ano, tem assegurada a bonificação de 10% (dez por cento) na nota no processo de seleção do programa de residência médica. A bonificação em questão, consubstanciada na pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo de seleção para residência médica, foi instituída como forma de estímulo à participação dos médicos no Programa Mais Médicos, ou seja, como instrumento de desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde, não havendo na legislação de regência condicionantes ao direito à bonificação. Esse, inclusive, é o entendimento dos tribunais brasileiros: MANDADO DE SEGURANÇA. Processo seletivo de residência médica. Pedido voltado a assegurar ao impetrante um bônus de 10% (dez por cento) na nota para ingresso em programas de residência médica, em razão de ter participado do Programa Mais Médicos. Concessão da segurança. Em que pese não conste no edital, há previsão legal expressa no artigo 22, §2o da Lei 12.871/2013. Presença dos requisitos. Sentença concessiva da segurança confirmada. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1002647-20.2022.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO GARANTIDO POR LEI. 1. De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência reclama a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. De acordo com o parágrafo único de tal artigo, ainda, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". 2. A Lei no 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos, com a finalidade precípua de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os objetivos do referido programa, enumerados no art. 1o da citada lei, constam o fortalecimento da política de educação permanente com a integração ensino-serviço e o aperfeiçoamento dos médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País. Como forma de incentivar a participação dos participantes do programa nas ações de aperfeiçoamento, o diploma legal em referência estabelece, em seu art. 22, a obtenção de pontuação adicional de 10% na nota dos processos de seleção pública dos Programas de Residência Médica. 3. Infere-se, portanto, que o citado diploma legal prevê a bonificação de 10% aos participantes das "ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica", indistintamente, não fazendo qualquer restrição à utilização da referida pontuação adicional de 10%, inclusive quanto aos participantes do Programa Mais Médicos. Dessa forma, conclui-se que a RESOLUÇÃO no 2, de 27/08/2015, extrapola seu poder meramente regulamentar ao limitar a pontuação em referência ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e aos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade.” (TRF-4 - AI: 50495612120214040000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA TURMA) ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DE 10% AO CANDIDATO QUE TIVESSE PARTICIPADO E CUMPRIDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu o pedido de tutela para determinar aos réus, dentre os quais a ora agravante, que concedam ao autor/agravado a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no Processo de Seleção para Residência Médica regido pelo Edital no 01/2017. II. Em suas razões recursais, a UFC alega que o edital é lei entre as partes, que merece tratamento próprio, obrigando candidatos e Administração Pública, e ali não se encontra previsão para se atribuir pontos adicionais aos que tenham participado do Programa "Mais Médicos", além do que a decisão afrontaria posição do STF no tema 485 de repercussão geral. III. Inicialmente, não se observa haver o Poder Judiciário ter invadido a competência do Executivo, ao decidir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, substituição de banca examinadora, eis que não se buscou avaliar respostas dadas pelo candidato/autor/agravado, ou mesmo notas a elas atribuídas, posicionamento esse afetado ao referido tema de repercussão geral, mas sim a norma editalícia. IV. Examinando os autos, verifica-se que norma editalícia - ainda que se tenha como a lei entre as partes envolvidas no certame - não pode contrariar norma legal, ainda que omissa a questão como se apresenta, no caso da previsão de se atribuir o percentual de 10% (dez por cento) àqueles egressos do Programa "Mais Médicos", a teor do art. 22, parágrafo 2o, da Lei no 12.871/2013. V. Desse modo, conclui-se que a omissão no corpo do edital não exclui a bonificação, eis que prevista em lei, vigente, de hierarquia superior àquela que se fundou o edital, no caso a Resolução no 2/2015, do Conselho Nacional de Residência Médica. VI. Presente, também, o perigo da demora, vez que a não atribuição do percentual pleiteado na nota do agravado, poderá causar-lhe prejuízos no momento da classificação dos candidatos no Processo de Seleção para Residência Médica. VI. Agravo improvido." (TRF-5 - AG: 08018869220184050000, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2a Turma) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO DE 10% DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROVAB. LEI No 12.871/2013. RESOLUÇÃO No 2, DE 27/08/2015 DO CNRM. VEDAÇÃO DE USO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL MAIS DE UMA VEZ. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 22, §2o, do art. 22 da Lei 12.871/2013, é assegurado ao candidato que tiver participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS (PROVAB), desde que realizado o programa em 1 (um) ano, o recebimento de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica. 2. Hipótese em que, o edital do Processo Seletivo Unificado-MG, ao estabelecer, com base na redação do art. 9o, §2o, da Resolução no 02/2015, limitação do uso do bônus a uma única vez, inovou e extrapolou a lei de regência, que não estabelece restrição, devendo ser mantida a sentença concessiva da segurança. 3. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. (AMS 1003376-28.2018.4.01.3800, Desembargador Federal DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - Quinta Turma, PJe 14/12/2020) Desse modo, uma vez que o edital do certame inovou e extrapolou a lei de regência, que não estabelece restrição, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Finalmente, faz-se a ressalva acerca da possibilidade de reversibilidade da medida, sendo que, na hipótese de eventual não concessão da segurança, a cassação da decisão opera-se de imediato, ficando desde já alertada a impetrante, ora agravada, do estado precário de sua situação perante referida seleção, não se aplicando ao caso chamada teoria do fato consumado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024 14:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador